Tribunal: TJSP
Processo: 1001992-70.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Sentença de procedência – Insurgência do réu - Desacolhimento – Posse de mais de 30 anos exercida pelo falecido, que consta haver adquirido os direitos por meio de negócio particular, sem prova contrária – Apelante que sequer alega que, com sua mãe, reivindicou a posse e nem trouxe qualquer elemento de prova da suposta posse exercida pela avó – A despeito da posse

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Sentença de procedência – Insurgência do réu - Desacolhimento – Posse de mais de 30 anos exercida pelo falecido, que consta haver adquirido os direitos por meio de negócio particular, sem prova contrária – Apelante que sequer alega que, com sua mãe, reivindicou a posse e nem trouxe qualquer elemento de prova da suposta posse exercida pela avó – A despeito da posse com animus domini, em prol do princípio da especialidade objetiva, mostra-se curial a realização de prova pericial e manifestação do Sr. Oficial de registro de Imóveis, considerando a divergência da área usucapienda, conforme análise de documentos díspares e postulações - Artigos 938, §3o, 9o, caput, e 10o, do CPC/2015. Conversão do julgamento em diligência.